Tribunal: STF
Processo: RE 475551
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-05-06
Data de publicação: 2009-05-06

Ementa:
EMENTA: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI. INSUMOS OU 
   MATÉRIAS PRIMAS TRIBUTADOS. SAÍDA ISENTA OU SUJEITA À ALÍQUOTA 
   ZERO. ART. 153, § 3º, INC. II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ART. 
   11 DA LEI N. 9.779/1999. PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE. DIREITO 
   AO CREDITAMENTO: INEXISTÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 
   PROVIDO.
1. Direito ao creditamento do montante de Imposto sobre 
   Produtos Industrializados pago na aquisição de insumos ou 
   matérias primas tributados e utilizados na industrialização de 
   produtos cuja saída do estabelecimento industrial é isenta ou 
   sujeita à alíquota zero.
2. A compensação prevista na 
   Constituição da República, para fins da não cumulatividade, 
   depende do cotejo de valores apurados entre o que foi cobrado na 
   entrada e o que foi devido na saída: o crédito do adquirente se 
   dará em função do montante cobrado do vendedor do insumo e o 
   débito do adquirente existirá quando o produto industrializado é 
   vendido a terceiro, dentro da cadeia produtiva.
3. Embora a 
   isenção e a alíquota zero tenham naturezas jurídicas diferentes, 
   a consequência é a mesma, em razão da desoneração do tributo.
4. 
   O regime constitucional do Imposto sobre Produtos 
   Industrializados determina a compensação do que for devido em 
   cada operação com o montante cobrado nas operações anteriores, 
   esta a substância jurídica do princípio da não cumulatividade, 
   não aperfeiçoada quando não houver produto onerado na saída, pois 
   o ciclo não se completa.
5. Com o advento do art. 11 da Lei n. 
   9.779/1999 é que o regime jurídico do Imposto sobre Produtos 
   Industrializados se completou, apenas a partir do início de sua 
   vigência se tendo o direito ao crédito tributário decorrente da 
   aquisição de insumos ou matérias primas tributadas e utilizadas 
   na industrialização de produtos isentos ou submetidos à alíquota 
   zero.
6. Recurso extraordinário provido.